Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702051-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. M. C. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NATHALYA MACEDO CARRASQUEL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Simone Garcia Pena, que, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando a suspensão do Processo de Aposentadoria por Invalidez, com a determinação de retorno da parte autora ao serviço ou com a continuidade do processo de sua requisição para trabalhar na Presidência da República. Em suas razões recursais (ID 68059065), a autora alega, em síntese, contrariedade às provas dos autos, salientado haver omissão da decisão agravada quanto aos relatórios médicos que atestam a sua capacidade para atividades laborais e a ausência de impedimento para o seu retorno ao trabalho, assim como omissão quanto ao não preenchimento do requisito de 24 (vinte e quatro) meses cumulativos de afastamento pela mesma doença para fins de aposentadoria (art. 273, §1o da LC n. 840/11). Aponta ausência de especialização do médico que instruiu o processo administrativo de aposentadoria e pondera ilegalidade do referido processo por inobservância da previsão de avaliação sobre a possibilidade de readaptação (art. 277 da LC n. 840/11, art. 18 da LC n. 769/08, arts. 36 e 38 do Decreto n. 34.023/2012, e art. 24 da Lei n. 8.112/90). Sustenta que, contrário ao assentado no decisum agravado, há risco de perecimento do direito postulado tendo em vista a iminência da aposentadoria impugnada e a consequente impossibilidade de efetivação de sua requisição pela Presidência da República. Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a suspensão do Processo de Aposentadoria por Invalidez n. 04044-00001580/2025-45, até o julgamento de mérito. Preparo regular (ID 68129927). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de ação declaratória de nulidade do processo administrativo que concluiu pela aposentadoria por invalidez. A autora pretende, em sede de tutela provisória de urgência, seja suspenso o Processo de Aposentadoria por Invalidez de modo a lhe ser assegurado o retorno ao serviço até o julgamento do mérito da demanda ou, ao menos, para ser viabilizada a continuidade do processo de Requisição para a Presidência da República. Eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, “verbis”: “Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE” proposta por NATHALYA MACÊDO CARRASQUEL em face do DISTRITO FEDERAL. Na peça de ingresso, apresentada sob o ID 223470681, em suma vitaliza a requerente que: (i) é servidora pública, Analista de Apoio à Assistência Judiciária, da Defensoria do Distrito Federal, de 27 (vinte e sete) anos, sob matrícula no 0254382-6, nomeada pela Portaria n° 186, de 03 de maio de 2023, lotada no Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito Federal; (ii) esteve afastada do seu cargo desde o dia 04 de outubro de 2024, em razão dos diagnósticos médicos classificados pelos CIDs Z73.0 (Esgotamento – Burnout) e F38 (outros transtornos do humor [afetivos]), que resultou em atestados médicos. O último atestado, de 30 (trinta) dias, encerrou no dia 17/01/2025. Os atestados totalizaram 3 meses e 13 dias, oportunidade em que a Autora retornaria ao trabalho no dia 20/01/2025; (iii) como o atestado foi superior a 10 dias, foi agendada Perícia Médica, no dia 08/01/2025, para a homologação do atestado, foi atendida pelo Dr. Luciano Augusto Baylão Bento de Oliveira, que não detém especialização em Psiquiatria, ou Psicologia, conforme dados colhidos site oficial do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal – CRM/DF; (iv) surpreendentemente, e sem qualquer explicação por parte do Perito, esse concluiu pela Aposentadoria por Invalidez. Sustenta que o Perito, sem qualquer especialização em Psiquiatria, ou Psicologia, concluiu pela aposentadoria de uma servidora, de 27 anos, que está diagnosticada com doenças psicológicas transitórias. Cabe frisar que a Autora faz acompanhamento Psicológico, Psiquiátrico e Endocrinológico, e todos esses atestaram pela capacidade laborativa da Autora, e a possibilidade de retorno ao trabalho; (iv) em decorrência da conclusão do Perito pela Aposentadoria por Invalidez, a Autora apresentou pedido de reconsideração, anexando no pedido os relatórios médicos acima colacionados. Contudo, a conclusão não foi reconsiderada; (v) deu-se início ao Processo de Aposentadoria por Invalidez no 04044- 00001580/2025-45, que se encontra em andamento, estando a Autora na iminência de ser aposentada, mesmo estando totalmente apta a retornar ao trabalho; (vi) por fim, para agravar mais a situação, a Autora foi Requisitada pela Presidência da República, mais especificamente Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, por meio do Processo SEI 00025.000117/2025-71. Contudo, a requisição não poderá ser efetuada em decorrência do afastamento determinado no Laudo Médico até a data de publicação da aposentadoria. Com amparo na fundamentação jurídica que apresenta, pleiteia, em sede de medida liminar, “litteris”: “(...) a) O deferimento do pedido de Tutela Provisória de Urgência, inaudita altera pars, para suspender o Processo de Aposentadoria por Invalidez no 04044- 00001580/2025-45, o qual se encontra em estágio avançado, na iminência de publicação da aposentadoria, e determinar o retorno da Autora ao serviço, até o julgamento do mérito; b) Subsidiariamente, O deferimento do pedido de Tutela Provisória de Urgência, inaudita altera pars, para suspender o Processo de Aposentadoria por Invalidez no 04044-00001580/2025-45, até o julgamento do mérito, a fim da Autora dar continuidade ao processo de Requisição da Presidência da República no 00025.000117/2025-71, condicionado à realização de perícia médica oficial no âmbito federal atestando que a Autora está apta a trabalhar; (...)” É o que importa nesse momento relatar. Decido. É o que importa nesse momento relatar. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa. O relatório acostado ao ID 223470692, não informa qual é a especialidade do médico que o firma, Dr. Pedro Leão – CRM-DF 20.275. Ademais, o mesmo documento não declara que a autora está apta ao retorno ao trabalho, ao contrário, recomenda um retorno gradual (que não se sabe como seria) e com monitoramento da carga horária e das demandas de trabalho da parte. Vejamos: [ID 223470692] O documento em tela, portanto, nesse momento não revela elementos hábeis o suficiente para rechaçar as conclusões da Junta Médica Oficial do Distrito Federal, que realizou a perícia, ao menos em princípio (presunção de legalidade), em conformidade com o que determina o artigo 18, §1o, da Lei Complementar 769/2008, o artigo 273, §15, da Lei Complementar n5 840/2011 (alterado pela Lei Complementar n5 922. de 29 de dezembro de 2016) e o artigo 45 do Decreto no 34.023/2012. Não é só: as cópias de processo administrativo juntadas pela autora, ID 223470688 , ID 223470689 e ID 223472857 não revelam o risco de perecimento do direito alegado. Posto isso, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada.” Primeiramente, impõe observar que a rediscussão, em sede judicial, do mérito do ato administrativo revela-se admissível apenas excepcionalmente, quando verificada afronta à legalidade, sob pena de indevida ingerência nos critérios de conveniência e oportunidade, que constituem matéria própria ao poder discricionário da administração de atribuição exclusivamente reservada ao administrador. Dito isso, na hipótese, a autora agravante, com 27 (vinte e sete) anos, servidora pública em fase de estágio probatório no cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária da Defensoria do Distrito Federal, lotada no Núcleo de Execução Penal, questiona o laudo pericial da junta médica oficial que, elaborado em face dos pedidos de afastamento laboral por motivo de saúde, concluiu pela sua Aposentadoria por Invalidez. Do breve cotejo dos documentos que instruem a inicial, inerente ao momento processual, ressaltando os sintomas da doença descritos – ao que tudo indica até então – pela autora agravante quando do requerimento de perícia médica, denota-se o desenrolar de quadro psicológico seriamente comprometido, inclusive com repercussão física, em razão diretamente relacionada à atividade laboral exercida pela própria na Defensoria Pública do Distrito Federal, havendo diversos pedidos homologados de licença para tratamento de saúde (ID 223470688 do processo referência). Nesse panorama, os relatórios médicos particulares carreados aos autos, além de não categóricos quanto à plena capacidade laboral da autora agravante para fins de retorno imediato e regular às atividades ordinárias ao exercício do cargo público, não são aptos a elidir in limine litis a conclusão da junta médica oficial que, gozando de presunção de legalidade e veracidade, só admite ser desconstituída por meio de prova pericial. Outrossim, a considerar a fase de estágio probatório em que se encontra a autora agravante, questionável se apresenta a priori perquirir pela possibilidade de readaptação ou pelo requisito de 24 (vinte e quatro) meses cumulativos de afastamento pela mesma doença para fins de aposentadoria (art. 273, §1o da LC n. 840/11), de modo que a matéria reclama maior reflexão após o exercício do contraditório. Assim, em sede de juízo prévio e de cognição prefacial que enseja a análise do pedido antecipatório, não se encontram presentes elementos de convicção suficientes para conferir razoável probabilidade ao direito alegado pela autora agravante. Posta a questão nestes termos, somente após a devida instrução probatória, quiçá por meio de perícia médica, poderá ser aferido se, na presente hipótese, houve vício no processo administrativo que considerou a autora agravante incapacitada para o exercício da função pública. Além do mais, não se avista presente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, pois não prejudicada a percepção retroativa de eventuais valores remuneratórios não pagos na hipótese de nulidade da aposentadoria, nem evidenciado o óbice de continuidade do processo de Requisição da Presidência da República no caso de provimento da pretensão autoral. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator